Tribunal: TJSP
Processo: 1005886-12.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - contrataçÃO - réu - comprovação - DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373, II, DO CPC - fraude - DESCARACTERIZAÇÃO - AUTORA - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - SAQUE - INSURGÊNCIA APÓS QUATRO ANOS - VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - contrataçÃO - réu - comprovação - DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373, II, DO CPC - fraude - DESCARACTERIZAÇÃO - AUTORA - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - SAQUE - INSURGÊNCIA APÓS QUATRO ANOS - VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUTORA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RECONHECIMENTO - MULTA - IMPOSIÇÃO - PERTINÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80, II, E 81 DO CPC - VALOR - MITIGAÇÃO POSSIBILIDADE - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.